Tribunal: TJMT
Processo: 1015570-49.2025.8.11.0002
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015570-49.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[LUDMILA MIRANDA DE MELO - CPF: 736.549.902-82 (RECORRENTE), EDMUNDO MARTINS DA SILVA - CPF: 811.767.161-15 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. SORTEIO. EVENTO PÚBLICO. PRÊMIO NÃO ENTREGUE.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL PRETENDIDA NA PETIÇÃO INICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMWENTO SOBRE A NECESSIDADE/UTILIDADE DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVAS. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Recurso inominado interposto por Ludmila Miranda de Melo contra sentença proferida pelo Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande, que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral e material. A autora alegou que foi anunciada como vencedora de um prêmio (CNH) durante o evento público denominado “Pedal da Guarda”, promovido por órgão municipal, mas não recebeu a premiação prometida. Pleiteou a condenação dos organizadores à entrega do prêmio e ao pagamento de indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
A questão em discussão consiste em verificar se o julgamento antecipado da lide, sem a designação de audiência de instrução e julgamento, mesmo diante de pedido expresso de produção de prova testemunhal, configura cerceamento de defesa a justificar a anulação da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
O julgamento antecipado da demanda, sem a designação de audiência de instrução e sem fundamentar o indeferimento da prova testemunhal requerida, viola o direito à ampla defesa da parte autora. A controvérsia envolve fatos dependentes de prova oral, pois a autora sustentou que teve seu nome anunciado publicamente como ganhadora do sorteio, em evento amplamente divulgado, sendo pertinente a oitiva de testemunhas presenciais. A ausência de instrução inviabiliza a adequada formação do convencimento judicial, comprometendo a prestação jurisdicional e configurando cerceamento de defesa, nos termos de precedentes dos tribunais pátrios.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso provido.
Tese de julgamento
:
A antecipação do julgamento sem justificativa para o indeferimento da prova testemunhal requerida caracteriza cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença. É indispensável a instrução probatória quando os fatos controvertidos dependem de confirmação por testemunhas.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei no 9.099/95, arts. 38, 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Recurso Inominado no 1000413-05.2019.8.11.0048, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 16/06/2020; TJMT, Recurso Inominado no 1021016-75.2021.8.11.0001, Rel. Juiz Marcelo Sebastião Prado de Moraes, j. 29/09/2022; TJDFT, 6a Turma Cível, RApC no 0702879-48.2020.8.07.0007, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 08/02/2023.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 334708389 – reclamação no 1015570-49.2025.8.11.0002 – Juizado Especial Criminal E Fazendário De Várzea Grande
), que julgou improcedente o pedido.

V O T O R E L A T O R

- PRELIMINAR.

- da situação fática.

Restou demonstrado:
- a alegada promessa e premiação em sorteio público pela Municipalidade; - a escolha da Recorrente na premiação, anunciada durante o evento “Pedal da Guarda”, por meio de sistema de som (trio elétrico); - o não cumprimento da obrigação; - a pretensão na instrução processual; - o julgamento antecipado, pelo indeferimento da pretensão, por falta de prova.

-
cerceamento de defesa no julgamento antecipado (
prova indeferida e julgamento improcedente por falta de prova
).

Possível o julgamento antecipado da lide, quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir provas. Assim, pode o juiz indeferir eventual requerimento de instrução probatória e proferir sentença de mérito contrária ao autor, desde que sua fundamentação não esteja assentada exatamente em ausência de prova. Precedente.
(
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 2.419.639/SP – rel. Ministro Humberto Martins – j. 26/2/2024 - DJe de 29/2/2024
);
(
TJMT – TR – RI no 1000413-05.2019.8.11.0048 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 16/06/2020 - DJE 18/06/2020
); (
TJMT – TR – RI no 1021016-75.2021.8.11.0001 – rel. Juiz MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES – j. 29/09/2022 - DJE 30/09/2022
) e (
TJDFT – 6a Turma Cível – RApC no. 07028794820208070007 - rel. Desembargador LEONARDO ROSCOE BESSA - j. 8/2/2023 - DJE 6/3/2023
).

O julgamento antecipado da lide, contudo, resultou na improcedência da demanda por ausência de provas suficientes, sem que o Juízo de origem enfrentasse ou justificasse o afastamento do pedido de produção da prova requerida.

Tal circunstância revela irregularidade processual que configura cerceamento de defesa, uma vez que a prova testemunhal solicitada se mostrava essencial para o pleno esclarecimento da controvérsia.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PROVIMENTO ao recurso, reconhecendo a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos para conclusão da instrução processual.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026